Tribunal: TJES
Processo: 0000095-75.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-75.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rodosol – Concessionária Rodovia do Sol contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo sua responsabilidade solidária por danos ambientais decorrentes da supressão de vegetação de Mata Atlântica. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à nulidade do processo por ausência de citação do Estado do Espírito Santo como litisconsorte necessário e à qualificação da vegetação afetada como pertencente ao bioma da Mata Atlântica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado padece de omissão ao não apreciar a alegação de nulidade processual por ausência de citação do Estado do Espírito Santo como litisconsorte necessário; e (ii) examinar se houve omissão na análise dos argumentos que contestam a qualificação da vegetação suprimida como pertencente ao bioma da Mata Atlântica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta as omissões alegadas pela embargante, pois analisou concretamente os fundamentos que justificaram a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir a matéria decidida, salvo se demonstrada a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de nulidade por ausência de citação do Estado do Espírito Santo já foi abordada no acórdão, que reafirmou a inexistência de litisconsórcio necessário em ações ambientais, conforme jurisprudência consolidada.

A qualificação da vegetação como integrante do bioma da Mata Atlântica foi analisada com base em laudos técnicos e legislação aplicável, não se configurando omissão na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo se demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Não há litisconsórcio passivo necessário em ações ambientais, podendo o autor eleger os réus contra quem pretende litigar, conforme o regime da responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.428/2006, art. 2º; Lei nº 5.361/1996; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN de 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000095-75.2017.8.08.0021

EMBARGANTE: RODOSOL – CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL

EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto pela Rodosol - Concessionária Rodovia do Sol em face do Acórdão de ID 7218225, da lavra da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante conforme ementa a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
. SUPRESSÃO DE MATA ATLÂNTICA. CONDICIONANTES AMBIENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência dos Tribunais entende que, nas ações relativas a danos ambientais, busca-se facilitar o exercício da pretensão judicial na tutela coletiva pelo autor, que, em razão da responsabilidade solidária, pode eleger os réus que figurarão no polo passivo da demanda, não havendo litisconsórcio necessário
.

2.
A Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06) disciplina a matéria objeto da controvérsia, prevendo a excepcionalidade da autorização para supressão de vegetação de Mata Atlântica, apenas em caso de utilidade pública, ou utilidade pública e interesse social, sendo exigida a devida compensação ambiental. A legislação estadual (Lei nº 5.361/1996), por sua vez, prevê a proteção ambiental das Florestas de Preservação Ambiental, compreendendo as áreas de preservação permanente, os fragmentos florestais de ecossistemas ameaçados de extinção e os fragmentos de floresta natural primária ou em estágio avançado de regeneração. Em caso excepcional de autorização de desmatamento, a lei estabelece a compensação em dobro.

3.

No caso dos autos, embora a apelante argumente que a cobertura de área ocupada pela rodovia não seria do bioma Mata Atlântica, não apresentou nenhuma evidência convincente nesse sentido. A parte argumenta que a vegetação em questão seria classificada como restinga, todavia, a vegetação de restinga é definida na lei como parte do bioma Mata Atlântica, à luz do artigo 2º,
caput
, da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/06).

4.
Desde a Licença de Instalação nº 91/00, a empresa concessionária se compromissou a cumprir as condicionantes ao empreendimento, por consequência da supressão de Mata Atlântica, assim como previsto no Laudo de Vistoria Florestal e Laudo de Constatação. Ainda, durante todas as discussões entre as partes acerca das condicionantes ambientais previstas nos processos administrativos n. 18938442, 20805497, 21371199 e 22511261, a concessionária admitiu a necessidade da compensação ambiental, inclusive reconhecendo a sua não conclusão, requerendo a substituição das obrigações.

5.
Na perícia, o perito do Juízo concluiu não apenas que o bioma desmatado seria a Mata Atlântica, mas também que a concessionária apelante não teria cumprido as suas obrigações ambientais quanto à recomposição das áreas degradadas.

6.
Tendo em vista a procrastinação na execução das condicionantes indicadas pelo IDAF nos PRAD apresentados, configurou-se nova conduta ilícita e, portanto, sujeita a novo processo. Tanto é assim que a concessionária sequer alegou a litispendência ou coisa julgada na espécie. Nesse sentido, não há que se falar em coisa julgada diante da existência de circunstância nova ou fato superveniente hábil a constituir nova causa de pedir de demanda posteriormente ajuizada.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 7488655, a Rodosol sustenta que há “
Omissão na apreciação da alegação da ‘Nulidade do processo por falta de citação do Estado do Espírito Santo, para integrar a lide como litisconsorte necessário’
”, bem como que “
Deixaram de ser apreciados os seguintes argumentos que, ‘d.v.’, demonstram ser equivocada a qualificação da cobertura vegetal da área ocupada pela rodovia como ‘Bioma da Mata Atlântica’
”.

Sanadas as referidas omissões, requer seja reconhecido que “
o Estado deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário e assim anular a sentença e determinar o retorno dos autos para sua citação, ou
[...]
reforma
[da]
a sentença para julgar improcedente a ação posto que a área sofreu intervenção antrópica para implantação desse o trecho da rodovia não era integrante do bioma da Mata Atlântica
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a sua irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte com o acórdão impugnado.

Nessa toada, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator